Tribunal: TJSP
Processo: 2298992-41.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Matéria exaustivamente analisada – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Alegação da existência de prova nova – Afastamento - Hipótese em que bem configurada a prática delitiva – Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Matéria exaustivamente analisada – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Alegação da existência de prova nova – Afastamento - Hipótese em que bem configurada a prática delitiva – Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário – Pedido indeferido.